Tribunal: TJDFT
Processo: 0007672-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007672-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 44895909, o EXEQUENTE informa que a substituída IZABEL CRISTINA CARVALHO LACERDA TORREAO MARANHAO COSTA, renuncia aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para expedição de requisição de pequeno valor, pugnando, pela expedição da RPV. Ao ID: 45923309, o DF não se opõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela requerente IZABEL CRISTINA CARVALHO LACERDA TORREAO MARANHAO COSTA, devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 42831825 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição da RPV em favor de substituída IZABEL CRISTINA CARVALHO LACERDA TORREAO MARANHAO COSTA, com o destaque dos honorários contratuais, TORNANDO, QUANTO A ELA, SEM EFEITO O DISPOSTO NA DECISÃO DE ID: 44103489. Quanto ao demais substitutos processuais, mantenho o determinado na decisão de ID: 44103489. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 20 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador